Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA EM TENRA IDADE. PEDIDO FORMULADO SOMENTE NESTA INSTÂNCIA REVISORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA VIA ESTREITA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A regra contida no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, vedando a concessão de liberdade provisória a presos acusados de tráfico, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE 1038925). Preliminar de não conhecimento do writ rejeitada.
2. A via estreita do writ não permite dilação probatória a fim de comprovar o vínculo socioafetivo entre a paciente e a criança que aparece em sua companhia nas fotos juntadas pela defesa, uma vez admitido que não há prova da alegada maternidade para fins do benefício da prisão domiciliar.
3. Ademais, trata-se de pedido formulado somente neste tribunal, em clara supressão de instância. Nesse cenário, a defesa deve apresentar o pedido e a tese ora explanada ao juízo natural, onde será possível a produção da prova necessária para comprovação desses fatos.
4. Não há que se falar em constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
5. As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito, bem como a quantidade de droga apreendida (11 kg) que denota o risco concreto à ordem pública, sendo notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas.
6. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, pois a paciente não tem endereço nem qualquer vínculo com o distrito da culpa.
7. No que concerne às condições pessoais favoráveis da paciente, o fato de ser primária e ter residência fixa em outra unidade da federação não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder e, dos demais acusados, totalizando mais de 50kg de cocaína, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente.
8. Preliminar rejeitada. Ordem conhecida em parte e denegada.